Tribunal: TJBA
Processo: 8166324-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166324-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTIAGO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, determinando a exclusão do apontamento do sistema SCR/SISBACEN, mas mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à redistribuição da verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10% do valor da causa pela sentença de improcedência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se houve omissão do acórdão recorrido relativamente à fixação e redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da parcial procedência do apelo.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como instrumento hábil para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Constatada a ausência de manifestação expressa no acórdão embargado quanto à sucumbência, impõe-se a integração do julgado.
5. Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), correta a redistribuição dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para suprir a omissão e redistribuir a verba honorária nos termos da fundamentação.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de fixação de honorários advocatícios no acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser repartidos entre as partes, conforme o art. 86 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
n.º 8166324-83.2024.8.05.0001,
figurando como Embargante
RAFAEL SANTIAGO DE JESUS
e Embargado
BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça